Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717569-32.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO RECORRIDA: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR CIPO CONSTRUTORA CONTRA LUCIANA. APELAÇÃO. ALUGUÉIS. INADIMPLÊNCIA. PLANILHA APRESENTADA PELO AUTOR. CONTEXTO PROBATÓRIO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento dos aluguéis vencidos e pendentes, assim como os vincendos até a desocupação do imóvel. Ainda, declarou a rescisão do contrato de locação comercial celebrado entre as partes. Na oportunidade, fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. 1.1. Em suas razões, o apelante sustenta que realizou o pagamento integral do débito, mormente os meses de março e abril de 2022. Argumenta que a sentença desconsiderou o pagamento referente às taxas condominiais apenas por não terem sido pagos no dia de seu vencimento, mas em momento pretérito. Enfatiza que o pagamento anterior ao vencimento não inviabiliza o cômputo relativo ao mês devido 2. Na espécie dos autos, a sentença intimou os réus para fazerem prova dos meses de inadimplência alegados pelo autor. 2.1. No entanto, da análise da planilha acostada à petição inicial e do cotejo das contrarrazões, vê-se que a sentença decidiu a lide nos exatos limites propostos pelo autor, não fazendo os réus provas em contrário que pudesse infirmar e desencadear provimento jurisdicional diferente. 3. Na hipótese, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na sentença. Porquanto. Os apelantes não trouxeram nenhum documento que comprovasse o pagamento dos aluguéis e dos encargos locatícios vencidos. 4. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu, devedor, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. Jurisprudência: “A prova do pagamento compete ao réu, por se tratar de fato extintivo do direito.” (07152894120208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/12/2021). 5. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, e em face da improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação. 6. Recurso improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que se trata de cobrança indevida, ao argumento de que as parcelas já foram devidamente quitadas, configurando-se bis in idem e nítida má-fé da parte contrária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Da análise da planilha acostada junto com a petição inicial (ID 125017535, dos autos de origem) e do cotejo das contrarrazões, vê-se que a sentença decidiu a lide nos exatos limites propostos pelo autor, não fazendo os réus provas em contrário que pudesse infirmar e desencadear provimento jurisdicional diferente [...] Como não foi acostado aos autos recibo ou qualquer outro documento que comprovasse, de modo fidedigno, o alegado pagamento, os requeridos não se desincumbiram de demonstrarem a existência de fato extintivo do direito dos autos, conforme a regra inserta no artigo 373, II, do Código de Processo Civil” (ID. 49594263). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016